Tribunal: TJES
Processo: 5032485-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032485-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXWELL LUCIO DE MORAIS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5032485-57.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MAXWELL LUCIO DE MORAIS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ATIVIDADE PERMANENTE (MAGISTÉRIO). BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. TEMA 916 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID
16519882
).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta a necessidade de reforma da sentença de improcedência.

De antemão, denota-se que a sentença de origem reconheceu a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação. A ação foi proposta em
07/08/2024
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal. Considerando a modulação dos efeitos e a data do ajuizamento, aplica-se a prescrição quinquenal.

Dessa forma,
MANTENHO
a sentença no ponto em que declarou prescritos os créditos anteriores a
07/08/2019
.

Superado tal fato, passa-se a análise do mérito recursal.

Compulsando os autos, verifica-se pelas fichas financeiras (ID 16519863 –

ID de origem 48218811) que o Recorrente prestou serviços ao Estado na função de Professor (Designação Temporária) de forma ininterrupta e sucessiva por longo período (de 2019 a 2023), mediante sucessivas renovações contratuais.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, estabelece o concurso público como regra para investidura em cargo ou emprego público. A exceção prevista no inciso IX (contratação por tempo determinado) exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso em tela, a sucessiva renovação dos contratos para o exercício de função de Professor, atividade essencial, permanente e habitual da Administração Pública, desnatura o caráter excepcional e temporário exigido pela Carta Magna. A manutenção do vínculo por anos a fio, para suprir carência regular de pessoal na rede de ensino, evidencia burla à exigência do concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação pela inobservância do caráter transitório e excepcional, é imperativo o reconhecimento do direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Ressalte-se que a nulidade do contrato não afasta o direito aos depósitos fundiários, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores e por esta Turma Recursal.

Quanto aos demais pedidos (como férias sobre 45 dias), mantenho a sentença de improcedência, pois, tratando-se de contrato nulo, os efeitos limitam-se ao saldo de salário e FGTS (Tema 916/STF), não havendo amparo legal para extensão de benefícios estatutários ou celetistas além destes.

A atualização do débito deve observar a Emenda Constitucional nº 113/2021. Assim, a partir da citação, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a
r.
sentença guerreada par
a
a)
DECLARAR
a nulidade das contratações temporárias firmadas entre as partes no período imprescrito; e
b)

CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a pagar à parte Recorrente os valores correspondentes ao FGTS referentes ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal (parcelas vencidas a partir de 07/08/2019). Sobre o valor da condenação incidirá, a partir da citação, exclusivamente a taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021).

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito